Tribunal: TJDFT
Processo: 0730239-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos, etc. A decisão que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Apelação n. 0704806-16.2020.8.07.0018 encontra-se preclusa, uma vez transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso adequado. Assim, remeta-se cópia do presente feito aos autos judiciais n. 0704806-16.2020.8.07.0018APC. Após, arquive-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator